Tribunal: TJMT
Processo: 1013504-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013504-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VALDESON MACEDO NASCIMENTO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CÔMPUTO DA PENA TOTAL. INADMISSIBILIDADE. PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DOS BENEFÍCIOS PRÓPRIOS DA EXECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. AGRAVO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Os dias remidos devem ser computados como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime/livramento condicional, e não somente descontados do montante real da condenação.

2.
“
O art. 128 da Lei de Execuções Penais, com a redação conferida pela Lei n. 12.433/2011, é claro ao aduzir que: ‘O tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos’, ou seja, os dias remidos pelo reeducando devem ser computados não apenas para diminuir a sanção total que lhe foi impingida, mas para todos os demais efeitos legais que o cumprimento de pena enseja, dentre eles o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime e outros benefícios executórios
” (AgExec 0000661-37.2015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 24.5.2018).

3.
Agravo provido para determinar novo
cálculo de liquidação da pena, considerando-se o tempo remido como pena efetivamente cumprida, a ser deduzido do lapso temporal necessário ao alcance dos benefícios próprios da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Valdeson Macedo Nascimento
, condenado à pena total de 38 anos de reclusão em regime fechado, interpôs
Agravo em Execução
contra decisão em que foi
indeferido
o pedido para alterar seu Atestado de Pena.

Em linhas gerais, alega que o cálculo de liquidação de pena desrespeita a regra prevista no art. 128 da LEP, na medida em que “
os dias remidos estão sendo considerados apenas como desconto do total da pena, e não como pena efetivamente cumprida
”.

Assim, busca ver reformada a decisão para que o desconto do tempo remido (602 dias) seja feito
após

a contagem dos prazos necessários à consecução da progressão de regime e do livramento condicional (ID 134558192).

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecer contrarrazões ao recurso (ID
134558193).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 134558193).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 138472651)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Agravo em Execução – Requer a retificação do cálculo de pena para que os dias remidos sejam computados como pena efetivamente cumprida, de modo a fixar o dia 16.09.2022 como data-base correta – Alegações improcedentes – O sistema SEEU realiza o cálculo da pena corretamente, ao lançar dias remidos, ele automaticamente computa como pena efetivamente cumprida –
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaquei).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Valdeson Macedo Nascimento
foi condenado à pena total de 38 anos de reclusão em regime fechado por ter cometido os crimes de
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. IV, do CP) e
Latrocínio
(art. 157, § 3o,
in fine
, antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018).

No curso do executivo de pena, o Juízo das Execuções
negou
o pedido defensivo para descontar os dias remidos do tempo necessário para alcance da progressão de regime e do livramento condicional, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

“Em que pese os apontamentos do seq. 125, analisado e reanalisado o sistema processual, bem assim os cadastramentos, verifica-se que não há inconsistências na alimentação. Demais disso, tem-se que as remições foram cadastradas de forma regular e, além disso, corrigida a data-base. Aliás,
pela simples análise do cálculo de pena é possível concluir o cômputo dos 603 (seiscentos e três) dias remidos no tempo de pena cumprido, qual seja, quinze anos e três meses e um dia, nesta data
. Assim, apesar da discordância da DPE, também não aponta de forma concreta a anomalia do cálculo vigente, motivos por que permanece inalterados (ID 134558189). Destaquei.

A controvérsia posta nos autos consiste em saber quando deve incidir o período de remição, se o decréscimo deve ser feito da
totalidade da pena imposta
ou recair sobre o
lapso temporal necessário para alcançar os benefícios próprios da execução penal
.

De acordo com o último
Atestado de Pena
, os
603 dias remidos
foram subtraídos do montante final das condenações e, só
depois
, foi efetuado o cálculo do tempo restante para progressão de regime e livramento condicional (ID 134558189).

E aí está o equívoco.

Para fins de obtenção da progressão de regime ou de quaisquer outros benefícios próprios da fase executiva da pena, os
dias remidos
devem ser considerados como
pena efetivamente cumprida
. Esse, inclusive, é o único raciocínio consentâneo com os princípios que regem a execução penal e com o próprio comando do art. 128 da LEP: “
O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos
”.

Como efeito
direto
da natureza de
pena efetivamente cumprida
, o período de remição
não
pode ser descontado do somatório final das condenações, devendo ser considerado
depois
do cálculo fracionário dos marcos temporários necessários ao alcance dos benefícios típicos da fase executória da pena.

Ilustrando o raciocínio,
vejamos como esta Corte já decidiu em caso semelhante:

“O art. 128 da Lei de Execuções Penais, com a redação conferida pela Lei n. 12.433/2011 é claro ao aduzir que: ‘O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos’, ou seja,
os dias remidos pelo reeducando devem ser computados não apenas para diminuir a sanção total que lhe foi impingida, mas para todos os demais efeitos legais que o cumprimento de pena enseja, dentre eles o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime e outros benefícios executórios
. Agravo desprovido” (AgExec 0000661-37.2015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 24.5.2018). Destaquei.

Na hipótese trazida ao debate, o cálculo de liquidação da pena desconsidera por completo o período de remição como
pena efetivamente cumprida
, na medida em que realiza a dedução dos dias remidos
antes
da aferição das escalas de progressão de regime e livramento condicional.

O método, repito, é equivocado, já que os dias remidos devem ser ponderados como
sanção efetivamente adimplida
e contabilizados, por corolário lógico, para fins de deferimento de benefícios pleiteados em sede de execução penal.

É defeso, sob essa perspectiva, que simplesmente sejam descontados da soma final das condenações.

Logo, sabendo-se que o período de remição equivale a adimplemento prévio de parte dos requisitos temporais necessários à obtenção da progressão de regime e do livramento condicional, o decréscimo correspondente deve ser realizado sobre o resultado obtido
após

o cálculo dessas benesses, o que implica na necessidade de retificação do cálculo da pena acostado nos autos.

Com essas considerações e em
dissonância
do parecer, dou
provimento
ao recurso para determinar que o Juízo das Execuções realize novo cálculo de liquidação da pena e considere o tempo remido como pena efetivamente cumprida, a ser
deduzido do lapso temporal necessário ao alcance da progressão de regime e do livramento condicional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022